Tribunal: TJMT
Processo: 1015270-69.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015270-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS MACEDO VERTUDE - CPF: 055.513.951-46 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM DISPONIBILIZAR O INSUMO ALIMENTAR E A FISIOTERAPIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA COM A DETERMINAÇÃO DE QUE OS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS DISPONIBILIZEM EM FAVOR DA CRIANÇA O TRATAMENTO DE QUE ESTA NECESSITA – RECURSO PROVIDO.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

Estando incontroverso, pelas informações trazidas nos autos, que o insumo alimentar pleiteado e recomendado pelo médico que acompanha o paciente não é disponibilizado pela rede pública de saúde (SUS), tenho que a negativa administrativa no fornecimento deste está demonstrada, devendo os Requeridos serem condenados na obrigação de fornecê-lo imediatamente, ante o quadro grave de saúde do menor.

Inclusive, o mesmo deve ser feito em relação a prestação do serviço de fisioterapia requerido, vez que está comprovado, pelos documentos médicos anexos aos autos, a necessidade da disponibilização deste com certa brevidade, sendo temerário aguardar o fim da pandemia do COVID-19 para se disponibilizar tal serviço.

Apesar de não constar documento que comprove cabalmente a ausência da negativa por parte dos Requeridos no fornecimento dos tratamentos vindicados, é certo que, se a parte Autora tivesse acesso a estes, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015270-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pedra Preta/MT e do Estado de Mato Grosso, entendendo não haver a negativa administrativa no fornecimento do insumo alimentar pleiteado (
Pregomin Pepti
), bem como do serviço de fisioterapia requerido, indeferiu a liminar vindicada na ação de origem.

O Ministério Público sustenta que,
há comprovação da recusa administrativa no fornecimento do leite e da fisioterapia, eis que o leite sequer é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e que, no tocante a fisioterapia, observa-se que a Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança não está realizando devido à gravidade da sua situação, o que o leva a pertencer ao grupo de risco do Novo Coronavírus, no entanto, a fim de evitar o risco de contaminação, por ora, a fisioterapia deve ser fornecida em seu domicílio por profissional da rede pública municipal, eis que a criança não pode aguardar até que não mais haja risco de contaminação, pois o decurso de tempo poderá causar vários outros danos à sua saúde.

Assevera que,
os relatórios médicos de fls. 23/24 – Num. 32890017 indicam que o infante, portador da patologia anoxia neonatal grave e intolerância à fórmula láctea comum, gastrostomizado dia 28/02/2020 por distúrbio grave de deglutição (CID P21.0 e CID R62), necessita do leite e da fisioterapia.

Aduz que,
a assessoria ministerial contatou a genitora do infante, Srª Amanda Venância (telefone 66 99994-6461), a qual afirmou que agendou a fisioterapia na Central de Regulação do Município antes do surgimento do Novo Coronavírus (COVID-19), no entanto, logo após, surgiram as medidas de contenção do vírus, motivo pelo qual não foi realizada nenhuma sessão, justificando a necessidade da fisioterapia em seu domicílio, bem como que a genitora da criança informou também que esta encontra-se internada no Hospital Santa Casa de Rondonópolis devido o agravamento de sua situação, com previsão de alta nesta data, afirmando que necessita do leite, pois devido o alto custo, não possui condições financeiras de adquirir sem prejuízo do sustento da família.

Neste contexto,
requer que seja recebido o presente agravo de instrumento e concedida, inaudita altera parte, a tutela ativa, com a consequente reforma da decisão, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, o fornecimento do tratamento de fisioterapia remota e do leite Pregomin Pepti ao Infante MIGUEL SANTOS MACEDO, para que o paciente tenha garantido seus direitos constitucionais à saúde e dignidade, dando-lhe ao final, provimento, de forma a, em caráter definitivo, ratificar os atos decisórios.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 51575480.

Não houve apresentação de
contraminuta ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 64758986, se manifestou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso, entendendo não haver a negativa administrativa no fornecimento do insumo alimentar pleiteado (Pregomin Pepti), bem como do serviço de fisioterapia requerido, indeferiu a liminar vindicada na ação de origem.

Pois bem.

Foi proposta originalmente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso, almejando a condenação dos Requeridos no fornecimento do insumo alimentar (
Pregomin Pepti
), bem como de serviço de fisioterapia em favor do infante M.S.M, tendo em vista este ser portador da patologia anóxia neonatal grave e intolerante a fórmula láctea comum.

O Juízo singular, analisando a demanda, indeferiu a liminar vindicada, entendendo não haver a negativa administrativa no fornecimento do insumo alimentar pleiteado (
Pregomin Pepti
), bem como do serviço de fisioterapia requerido.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o recurso merece
provimento.

Explico melhor.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, consta nos autos originários relatórios médicos, disponíveis no ID n. 32890017,
constatando o quadro de saúde do menor, bem como a necessidade de ser disponibilizado a este serviço de fisioterapia e fórmula alimentar (
Pregomin Pepti
),
destarte, para melhor apreciação do caso, reproduzo parte dos referidos documentos médicos. Veja-se:

Paciente nascido de parto normal, com período expulsivo (...) evoluiu com anóxia neonatal grave (...) permaneceu em UTI neonatal por 36 dias.
Atualmente com sequelas neurológicas e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Faz acompanhamento com pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e neurologista. Foi gastrotomizado em 28/02/2020, por distúrbio grave de deglutição. (...) paciente com anóxia neonatal grave e intolerância à fórmula láctea comum (CID P 21.0 e R62).

Uso interno: 1 – Pregomin Pepti – 400mg (previsão mensal: 11 latas/mês).
[Destaquei]

Verifico, ainda, que consta nos autos também o Ofício n. 153/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedra Preta, informando o seguinte:

(...) “...
Venho informar a Vossa Excelência que o leite não está inserido dentro das aquisições do SUS. O município não disponibiliza do Programa Municipal de Alimentos Especiais voltado ao tratamento de saúde, incluindo o leite citado. Saliento ainda, que o leite não é fornecido pelo Programa de Alto Custo. Quanto a fisioterapia motora, o paciente não está fazendo devido pertencer ao grupo de risco...”

Outrossim, quanto a necessidade do insumo alimentar pleiteado o Núcleo de Apoio Técnico/NAT asseverou que:

a)

Fórmula Nutricional Pregomim Pepte: fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com proteína láctea extensamente hidrolisada e com restrição de lactose, com DHA e ARA, e nucleotídeos.

Registro na ANVISA: Sim, como alimento.

Quanto a Receita médica: Consta Receita Válida

Assegurado no SUS: Não
.
[Destaquei]

Quanto a necessidade do fornecimento do serviço de fisioterapia requerido, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT concluiu que:

1. Área médica do pleito: Terapia de reabilitação;

2. Motivo do pleito: reabilitaçao;

3. Quanto a urgencia: esta demanda é ELETIVA;

3-1. Da solicitação: Fisioterapia: Esta demanda e é de responsabilidade da Unidade Descentralizada de Reabilitacao de Pedra Preta;

Deste modo, estando incontroverso, pelas informações acima trazidas, que o insumo alimentar pleiteado e recomendado pelo médico que acompanha o paciente não é disponibilizado pela rede pública de saúde (SUS), tenho que a negativa administrativa no fornecimento deste está demonstrada, devendo os Requeridos serem condenados na obrigação de fornecê-lo imediatamente, ante o quadro grave de saúde do menor.

Inclusive, o mesmo deve ser feito em relação a prestação do serviço de fisioterapia requerido, vez que está comprovado, pelos documentos médicos anexos aos autos, a necessidade da disponibilização deste com certa brevidade, sendo temerário aguardar o fim da pandemia do COVID-19 para se disponibilizar tal serviço.

Por fim, apenas ressalto que, apesar de não constar documento que comprove cabalmente a ausência da negativa por parte dos Requeridos no fornecimento dos tratamentos vindicados, é certo que, se a parte Autora tivesse acesso a estes, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta/MT o fornecimento do tratamento de fisioterapia remota e do insumo alimentar “
Pregomin Pepti
” ao Infante M.S.M.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021